Tribunal: TJDFT
Processo: 0739214-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0739214-19.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. LITISPENDÊNCIA E OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se vislumbra interesse recursal quando a Decisão agravada vai ao encontro da pretensão deduzida nas razões recursais. 2. Nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada a qual está em curso e possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; e verifica-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. 2.1. Não havendo coincidência entre os feitos, notadamente porque cuidam de título executivo judicial diversos, não há falar em litispendência, tampouco em ofensa à coisa julgada. 3. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, no caso, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3.1. Iniciada a Execução Coletiva de Obrigação de Fazer, em 16/9/2011, operou-se a interrupção do prazo prescricional, na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o qual tornou a correr a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial no 1.754.067/DF, julgado parcialmente procedente para declarar a necessidade de prévia Liquidação da Sentença proferida na Ação Coletiva. 3.2 O ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto em nada alterou os termos dos prazos prescricionais, pois já iniciada a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da Ação de Execução Coletiva. 4. Embora o alegado direito à compensação com os reajustes posteriormente concedidos não tenha sido deduzido na fase de conhecimento, tampouco na execução coletiva, é certo que não há ofensa à coisa julgada, pois a natureza da verba judicialmente reconhecida é de reposição das perdas decorrentes da inflação por ocasião do Plano Collor, de modo que devem ser levados em consideração para apuração dos valores os aumentos subsequentes concedidos pela Administração visando o mesmo objetivo, sob pena de indevido enriquecimento dos agravantes. Precedentes. 5. O Conselho Especial desta Corte de Justiça entendeu que o reajuste relativo ao Plano Collor só é devido até 23/7/1990, data do advento da Lei Distrital n° 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 337, inciso VI e § 1o, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando a ocorrência de litispendência entre duas execuções com idênticas partes e objeto comum, originárias de ações coletivas relativas ao Plano Collor. Expõe que a parte recorrida está executando duas vezes o mesmo crédito, mostrando-se descabido o presente cumprimento individual de sentença. Pugna, portanto, pela extinção do feito, sem resolução do mérito, evitando-se o indesejado enriquecimento sem causa por parte do recorrido. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 337, inciso VI e § 1o, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005